Tribunal: TJDFT
Processo: 0713731-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713731-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA PONTES E SILVA RECORRIDO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CLUBE QUE ABRIGA ESCOLA DE REMO. GALPÃO. DESABAMENTO DO TELHADO. DANOS A EQUIPAMENTOS NÁUTICOS (CAIAQUES). TEMPORAL COM VENTO EM ALTA VELOCIDADE. FORTUITO EXTERNO. OCORRÊNCIA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende provar está comprovado nos autos. 2. Condições climáticas extremamente desfavoráveis (chuvas não usuais) constituem fortuito externo capaz de romper o nexo causal entre a conduta do fornecedor de serviços (clube) e os danos experimentados por usuário em razão do desabamento do telhado de galpão que guardava caiaques. 3. Comprovado no caso concreto que o temporal que assolou Brasília no final de 2017 trouxe ventos com velocidade acima de 50 Km/h e que causaram a derrubada de várias árvores de grande porte e o destelhamento de vários imóveis, resta configurado fortuito externo capaz de romper o nexo causal entre o desabamento do telhado do galpão instalado no clube demandado e os danos causados aos caiaques ali guardados. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, argumentando ser evidente o cerceamento de defesa quando, após o indeferimento de produção de provas, o feito é julgado antecipadamente no sentido de que não foram comprovados os fatos constitutivos aduzidos pela demandante; b) artigos 4o, inciso VI, 6o, incisos VI e VII, 7o, 12, §1o, e 14, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373 do CPC, porque deveria ter afastado a ocorrência de fortuito externo, ante a ausência de comprovação da higidez da estrutura, que desabou em razão das más condições de manutenção da estrutura do local. Em relação aos temas em epígrafe, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, o recorrido requer sejam fixados honorários recursais em favor de seus patronos e que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Osmar Mendes Paixão Côrtes (OAB/DF 15.553). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 4o, inciso VI, 6o, incisos VI e VII, 7o, 12, §1o, e 14, §1o, todos do CDC, 186 e 927, ambos do CCB, e 370, parágrafo único, e 373, ambos do CPC, pois deve ser aplicado o veto ditado pelo enunciado 7 do STJ para: a) aferir se configura cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal o julgamento antecipado da lide (AgInt no REsp 1382026/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/10/2020); b) infirmar a conclusão da turma julgadora de que o temporal com ventos acima de 50 Km/h configura fortuito externo e rompe o nexo causal entre o desabamento do telhado do galpão e os danos causados aos caiaques. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Osmar Mendes Paixão Côrtes (OAB/DF 15.553). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015